Tribunal: TJSP
Processo: 2219101-05.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença definitivo. Decisão que determinou o bloqueio de ativos financeiros da agravante. Manutenção. Execução que tem por objeto indenização por danos morais e a verba honorária de sucumbência. Ausência de discussão sobre preceito cominatório, verba essa que sequer encontra previsão no título judicial. Agravante que não pagou

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença definitivo. Decisão que determinou o bloqueio de ativos financeiros da agravante. Manutenção. Execução que tem por objeto indenização por danos morais e a verba honorária de sucumbência. Ausência de discussão sobre preceito cominatório, verba essa que sequer encontra previsão no título judicial. Agravante que não pagou voluntariamente o débito, nem garantiu o juízo. Medida legítima de bloqueio em conta. . Inexigibilidade de caução para levantamento dos valores pela parte credora, por se tratar de cumprimento de sentença definitivo.
Litigância de má-fé. Caracterização. Alteração da verdade dos fatos e recurso interposto com manifesto intuito protelatório. Alegação de que a execução seria provisória e dependeria de caução, quando se trata de execução definitiva. Discussão no agravo sobre preceito cominatório, defendendo a necessidade de caução, de revisão de seu valor e de impossibilidade de bloqueio de valores, quando a execução trata de verba de sucumbência e indenização de dano moral. Imposição de multa (art. 81 do CPC) no montante de 10% do valor atualizado da execução.
Recurso desprovido, com reconhecimento da litigância de má-fé.